Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-33.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001945-33.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (APELADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA EXPEDIDA ANTES DA CDA. RETIFICAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
. CDA NULA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
fiscal opostos por Ricardo
Picin
Moro
, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2012620, cuja origem está em auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT em 2006, por suposto desmatamento sem autorização de área inserida na reserva legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA n.o 2012620 possui fato gerador válido à luz da ordem jurídica vigente no momento de sua constituição, diante da retificação administrativa da Área de Reserva Legal (ARL) e da expedição da Licença Ambiental Única pela própria SEMA/MT, em momento anterior ao lançamento do crédito.

III. Razões de decidir

3. A validade da CDA depende da existência de infração ambiental caracterizada no momento da constituição do crédito.

4. A retificação da ARL e a expedição de licença ambiental anterior ao lançamento conferem legalidade superveniente à intervenção ambiental, afastando
a existência de fato gerador sancionável
.

5. A manutenção da CDA implicaria violação aos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, uma vez que o próprio Estado reconheceu, em ato administrativo formal, a conformidade da conduta então tida por irregular.

6. A sentença reconheceu corretamente a inexistência de substrato fático-jurídico para a constituição do crédito ambiental, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de crédito decorrente de auto de infração ambiental exige subsistência de fato gerador idôneo no momento da emissão da Certidão de Dívida Ativa.
2
. É nula a CDA fundada em conduta que, à época de sua constituição, já havia sido reconhecida como regular pela própria Administração, mediante retificação da reserva legal e emissão de licença ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da ação de
Embargos à Execução Fiscal n.o 1001945-33.2022.8.11.0040
, movida por
Ricardo
Picin
Moro
, em face da execução fiscal ajuizada com fundamento na
Certidão de Dívida Ativa
–
CDA n.o 2012620
, cujo crédito decorre de
auto de infração ambiental lavrado em 25/04/2006
(Auto n.o 0777S), imputando ao embargante o desmate de
266,4219 hectares de área de reserva legal
, supostamente sem autorização.

Na petição inicial dos embargos, o embargante sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa n.o 2012620 seria nula, diante da ausência de intimação válida e pessoal da decisão administrativa que lhe impôs a multa, apontando que o aviso de recebimento da correspondência indicava a expressão “mudou-se”, o que evidenciaria vício na comunicação.

Alega, ainda, que a decisão administrativa padece de ausência de fundamentação e que não houve a devida abertura de prazo para apresentação de alegações finais no processo administrativo.

No mérito, defende a inexistência de infração ambiental, uma vez que a área objeto do desmate foi, posteriormente, regularizada com base na retificação da reserva legal aprovada pela SEMA/MT, mediante emissão da Licença Ambiental Única n.o 0199/2005 e parecer técnico favorável.

Por derradeiro, de forma subsidiária, requer a aplicação das disposições do novo Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), com a conversão da multa ambiental em serviços de preservação e recuperação do meio ambiente.

A sentença recorrida
julgou parcialmente
procedentes
os embargos
, para
declarar a nulidade da CDA n.o 2012620
, determinando, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Fundamentou a decisão na regularidade da reserva legal, considerando que,
à época do lançamento do crédito tributário
, a área desmatada já havia sido retificada pela SEMA
/
MT, estando dentro dos parâmetros legais então vigentes, especialmente no bioma cerrado, com
índice de reserva legal de 35
%.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em linhas gerais, a inaplicabilidade das normas do Código Florestal de 2012 ao caso concreto, por força do princípio do
tempus
regit

actum
, bem como a inexistência de comprovação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), e defendendo a higidez da CDA com base na presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, afirmando que o fundamento da nulidade da CDA não se restringe à aplicação do novo Código Florestal, mas à própria
existência de autorização prévia para o desmate
, conferida pela SEMA
/
MT por meio da LAU expedida antes da autuação, além da
ausência de notificação válida
, violando o devido processo legal.

Vieram os autos a esta Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.o 1001945-33.2022.8.11.0040
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ricardo
Picin
Moro
, declarando a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa n.o 2012620
, com consequente extinção da execução fiscal.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da CDA n.o 2012620, consubstanciada em multa ambiental decorrente do desmatamento de 266,4219 hectares de área supostamente pertencente à reserva legal, sem autorização, imputado ao ora apelado, com base em auto de infração lavrado pela SEMA/MT no ano de 2006.

A sentença recorrida considerou nula a CDA com base na regularização ambiental superveniente à autuação. Destacou-se que, apesar de o desmate ter inicialmente extrapolado a área autorizada,
a própria autoridade ambiental estadual posteriormente validou a retificação da área de reserva legal e expediu Licença Ambiental Única n.o 0199/2005
, reconhecendo expressamente a legitimidade do uso do solo em consonância com a legislação ambiental vigente à época dos fatos.

Ressalte-se que, conquanto
o art. 59, §4o, da Lei n.o 12.651/2012
não tem aplicação retroativa automática para eximir sanções impostas antes da entrada em vigor do novo Código Florestal, o caso em apreço apresenta
substancial
peculiaridade material relevante
, qual seja,
a
inexistência de infração no momento do lançamento do crédito tributário
, haja vista a retificação da ARL
–
Área

de Reserva Legal e o enquadramento do imóvel nos limite
s legais do bioma cerrado
,

de
35%
.

Nesse contexto, impende aprofundar a análise da fundamentação jurídica da sentença, que reconheceu a invalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 2012620) por
ausência de fato gerador idôneo à sua constituição
.

A lógica que sustenta essa conclusão pode ser compreendida a partir da articulação entre os princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da coerência administrativa.

Explica-se.

P
ara que um crédito ambiental seja exigido validamente pela via executiva, é indispensável que tenha por base um ato infracional claro, definido, comprovado e, sobretudo, vigente à luz da ordem normativa no momento da constituição da dívida.

Não se trata, portanto, apenas de
examinar
a legalidade formal do auto de infração originário, mas sim de avaliar a
subsistência material da sanção no tempo em que se consolidou o título executivo
, o que exige exame substancial da situação jurídica da área desmatada.

O que os autos revelam, de forma inequívoca, é que
a
própri
a
SEMA/MT
retificou formalmente a Área de Reserva Legal (ARL)
e expediu
a
Licença Ambiental Única (LAU) n.o 0199/2005
,
antes mesmo da constituição da CDA
, legitimando, ainda que
a posteriori
, a intervenção que fora inicialmente considerada i
rregular, consoante documentos ID
218364224
,
218364226
e
218364229
, páginas 7 a 11 e página 13 a 16.

Tal reconhecimento administrativo tem relevância ímpar, pois se trata de um juízo técnico-ambiental da própria Administração que, ao reavaliar a configuração do imóvel, admitiu a legalidade da situação fundiária e florestal
sob novo
parâmetro de reserva mínima exigível, adequado ao bioma cerrado
.

Diante disso, não há como se sustentar a permanência de uma sanção fundada em presunção de ilegalidade, quando o próprio Poder Público reviu a situação fática e lhe atribuiu novo enquadramento legal
, antes da lavratura do auto de infração.

A pretensão executiva se torna, assim, carente de substrato fático-jurídico
.

Esse raciocínio representa, em essência, a aplicação prática do princípio da boa-fé objetiva e da atuação leal da Administração Pública. O Estado não pode exigir do cidadão conduta diversa daquela que ele próprio, em
ato formal e regular, reconheceu como legítima. Seria inadmissível que o particular permanecesse exposto a sanções por um fato que, posteriormente, passou a ser considerado conforme com a ordem jurídica, por manifestação expressa da própria autoridade ambiental competente.

Assim, a conclusão pela nulidade da CDA não se assenta em interpretação extensiva da Lei 12.651/2012, tampouco se ampara em efeitos retroativos indevidos. Ela
repousa,
isso sim, na
inexistência de infração caracterizada à época do lançamento do crédito
, sendo esse elemento essencial à higidez da certidão e, por conseguinte, da execução fiscal fundada nela.

Por essas razões, é forçoso reconhecer que a sentença não apenas analisou com precisão os elementos fáticos e jurídicos do caso, mas também adotou a solução mais compatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e o processo sancionador.

Ao declarar a nulidade da CDA diante da ausência de pressuposto fático válido para sua constituição, o juízo de origem agiu com acerto, preservando a legalidade e impedindo a perpetuação de uma cobrança destituída de base normativa concreta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo

a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal,
declarando a nulidade da CDA n.o 2012620
e determinando a extinção da execução fiscal correspondente.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o valor da condenação dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025